Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-33.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600421-33.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletiva RCC n.º
0600421-33.2024.6.16.0005 (DRAP n.º 0600414-41.2024.6.16.0005) que, com fundamento no o
disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura
de Luiz Alberto Da Silva Amatuzzi, para concorrer ao cargo de Vereador. (Trata-se de pedido de
registro de candidatura coletivo de Luiz Alberto Da Silva Amatuzzi, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 13.027, pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), no
Município de Paranaguá, que no caso em questão o candidato deixou de apresentar os
documentos exigidos pela legislação em vigor, notadamente a comprovação de filiação partidária
em um dos partidos políticos que constituem a Federação requerente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136976
15/10/2024
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.967

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600421-33.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luiz Alberto da Silva Amatuzzi em
face do Acórdão nº 64.639, que negou provimento ao recurso eleitoral e
manteve a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura ao cargo de
vereador nas Eleições de 2024.

2. O embargante alegou omissão no acórdão ao não considerar sua filiação
ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 24/07/2020 e a inexistência de
filiação ao Progressistas (PP), requerendo o acolhimento dos embargos para
sanar tal omissão e prequestionar a matéria.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por não haver omissão a ser sanada, tratando-se de rediscussão
de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
Num. 44136976 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728600000043087262
Número do documento: 24101516350728600000043087262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:29:32

quanto à análise da filiação partidária do embargante ao PT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

6. O artigo 1.022 do CPC, aplicável ao processo eleitoral por força do artigo
275 do Código Eleitoral, admite embargos para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

7. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que expressamente
apreciou a questão da filiação partidária, considerando insuficientes os
documentos unilaterais apresentados para comprovar a filiação ao PT,
conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 20 desta Corte.

8. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não
configura omissão, sendo inviável rediscutir o mérito em sede de embargos
de declaração, conforme jurisprudência do TSE: “O inconformismo da parte
com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado” (TSE,
Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 05/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e rejeitados.

10. Tese de julgamento: O inconformismo com o resultado do julgamento não
configura omissão sanável em embargos de declaração, sendo vedada a
rediscussão de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022, I, II e III.

- Código Eleitoral, art. 275.

- Lei nº 9.504/1997, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

- TREPR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023.

- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de
05/08/2021.

DECISÃO
Num. 44136976 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728600000043087262
Número do documento: 24101516350728600000043087262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:29:32

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ ALBERTO DA
SILVA AMATUZZI em face do Acórdão nº 64.639, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o seu
registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2024.

Assevera o ora embargante que o acórdão é omisso, porquanto não teria
considerado que o embargante é filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT de Paranaguá
desde 24/07/2020 e nunca foi filiado ao Progressistas - PP, invocando a primazia
conferida à elegibilidade dos cidadãos, em detrimento de exigências meramente formais,
consoante julgado colacionado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que
sejam sanadas as omissões apontadas e prequestionada a matéria (ID 44105140).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se
de mera rediscussão da matéria (ID 44112157).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Num. 44136976 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728600000043087262
Número do documento: 24101516350728600000043087262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:29:32

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à comprovação da filiação do
embargante ao PT desde 2020.

Sem razão o embargante.

A decisão enfrentou a questão ora posta, restando assim fundamentada (ID
44093688):

“A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário
do recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento
de Registro de Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que embora não conste do sistema FILIA como filiado
ao PT, providenciou a respectiva filiação partidária tempestivamente.

(...)

Na hipótese, discute-se, especificamente, acerca da tentativa comprovação
da filiação partidária do recorrente por meio de juntada de documentos: (...)

No caso, é de se ressaltar que, conforme reconhecido em sentença, o
recorrente não logrou êxito em comprovar a sua efetiva filiação ao partido na
data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

Denota-se da certidão emitida pela Justiça Eleitoral que o ora recorrente está
devidamente filiado ao PP desde 20/06/2020, como bem se observa: (...)

Ademais, o recorrente se limitou a juntar um ofício do PT, no qual consta que
é filiado ao partido, uma ficha de filiação e uma declaração do PP de não
filiação, que são reputados documentos unilaterais e, por isso, incapazes de
comprovar, suficientemente, a condição de filiado do recorrente na data limite,
conforme entendimento já consolidado pela Súmula nº 20.

Outrossim, esta corte, à unanimidade de votos, decidiu de maneira idêntica
em caso análogo, julgado na sessão de 11/09/2024, no qual a ficha de
filiação partidária, como documento unilateral, é insuficiente para comprovar a
vinculação partidária, conforme se vê: (...)

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.”

Num. 44136976 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728600000043087262
Número do documento: 24101516350728600000043087262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:29:32

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado, que houve apreciação expressa
acerca da falta de comprovação de filiação do embargante ao PT, por meio de
documentos reputados unilaterais.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702
Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Num. 44136976 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728600000043087262
Número do documento: 24101516350728600000043087262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:29:32

Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, fica evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por LUIZ ALBERTO DA SILVA AMATUZZI, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600421-33.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR:
Num. 44136976 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728600000043087262
Número do documento: 24101516350728600000043087262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:29:32

DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: LUIZ
ALBERTO DA SILVA AMATUZZI - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ
- PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-
A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-
A - EMBARGADA: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136976 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728600000043087262
Número do documento: 24101516350728600000043087262
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:29:32